Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008148-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 048.419.651-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTE PÃES E DOCES (VÍTIMA), CASA DA EMBALAGEM E FESTAS EIRELI - CNPJ: 31.301.253/0001-29 (VÍTIMA), MAISCOR TINTAS LTDA - CNPJ: 06.090.677/0001-44 (VÍTIMA), FARMACIA ECONOMIZE (VÍTIMA), GLEYDIANNE VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 061.460.511-36 (VÍTIMA), HIPER FESTAS (VÍTIMA), JEANINE ANDRESSA COSTA SILVA - CPF: 049.869.591-31 (VÍTIMA), JOAO VICTOR SANTANA FONTES - CPF: 069.333.751-61 (VÍTIMA), KATLEN RILARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.969.171-10 (VÍTIMA), LOJA AMERICANA (VÍTIMA), PATY MODAS (VÍTIMA), PLASTIPEL (VÍTIMA), SINERE PAULA DE FARIAS (VÍTIMA), SUSAN RENATA CRUZ IANAGUI (VÍTIMA), THATHI SALGADOS (VÍTIMA), THAYSSA GABRIELLE GOMES MODOLON - CPF: 053.268.321-86 (VÍTIMA), VIVIANE ROCHA GONCALVES - CPF: 056.008.451-03 (VÍTIMA), WELLINGTON RAMOS DE SOUZA - CPF: 060.302.081-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
- INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, APENAS, EM DENÚNCIA ANÔNIMA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A DILIGÊNCIA – ILICITUDE SEM CONSEQUÊNCIAS SOBRE AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS -
2) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES
DO ART. 226 DO CPP
– INVABILIDADE DA PROVA E ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
- IMPERTINÊNCIA - AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS -

RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS
DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
E ÀS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA
– AUTORIA INCONTESTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

CONTINUIDADE DELITIVA
– MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3– PROCEDÊNCIA – NÚMENTO DE
DELITOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ -
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA SE RECONHECER
A ILICITUDE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO REÚ.
NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENET PROVIDO, APENAS PARA READEQUAR A PENA À FRAÇÃO DE 1/3 POR 5 DELITOS (ART. 71, CP). DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado como esconderijo do réu. Na hipótese, a entrada na residência se deu estritamente em razão de uma denúncia anônima, não tendo havido nenhuma investigação prévia apta a amparar concretamente tal ingresso, o que robustece a conclusão sobre a ilegalidade da invasão de domicílio. Assim, não existindo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais e sequer existindo situação de flagrante delito (fato, aliás, reconhecido pelo Magistrado na audiência de custódia), mister se reconhecer a ilegalidade da ação policial e das provas obtidas durante a diligência.

2 – Ainda que o
reconhecimento
fotográfico do apelante, na fase policial, não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do CPP, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no
curso da instrução judicial, não há se falar em absolvição (decorrente da nulidade do procedimento), sendo plenamente
válidas as afirmações das vítimas, especialmente ratificadas em juízo,

aliadas aos firmes depoimentos dos policiais e às filmagens das câmeras de segurança que captaram as imagens do réu e as ações delitivas. Ademais, não há necessidade de que as vítimas procedam à descrição exata do
apelante, se suas
características físicas
foram suficientes para
o seu
reconhecimento
pessoal.

3 – Nos termos do que orienta o STJ, a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JÚLIO CEZAR DE OLIVEIRA BEZERRA
, contra a r. sentença anexada sob o ID. 109330115, em que foi condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
20 dias-multa
, pela prática de 5 crimes de
roubo
(art. 157,
caput
, do CP).

Em razões recursais sob ID.109330133, a Defesa requer,
em preliminar
, a
absolvição
dizendo que a
prova apresentada é ilícita
porque:
1)
os policiais invadiram a casa do apelante, sem seu consentimento e nem mesmo autorização judicial;
2)
o
reconhecimento fotográfico
feito pelas vítimas
não
seguiu as
cautelas
previstas no
art. 226, do CPP
.

Superadas as nulidades, a Defesa pede a
absolvição
, invocando total ausência de provas (
art. 386, VII, CPP
–
in dubio pro reo
) ou, ao menos, seja modificada a
fração
relacionada à
continuidade delitiva
(art. 71, CP).

Nas contrarrazões (ID. 109330139), o MP rechaça todos os argumentos defensivos e pugna o
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ, manifestou-se pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
parcial provimento
ao apelo, apenas para que
fração
relativa a continuidade delitiva, seja reajustada para
1/3
:

“Apelação Criminal - Roubo simples, em continuidade delitiva [art. 157,
caput
, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: 1.1. Almejado reconhecimento da ilicitude da prova obtida em razão de suposta invasão domiciliar, sem autorização judicial - inocorrência - prova válida - apelante que se encontrava em flagrante delito - 1.2. Sustentada nulidade do reconhecimento efetuado na delegacia - insubsistência - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório - 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavra das vítimas que possui especial relevância - 2.2. Reclamada diminuição do
quantum
referente à continuidade delitiva - possibilidade - o aumento relativo ao crime continuado deve se dar conforme o número de infrações praticadas - jurisprudência pátria que aponta que o aumento deve se dar no percentual de 1/3 [um terço], quando houver o cometimento de 05 [cinco] delitos, como ocorre no caso sub judice - Juízo
a quo
que se limitou em aplicar a fração, sem fundamentar o recrudescimento aplicado, o que ratifica a intelecção de necessidade de reforma - Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1-
Em relação às nulidades apontadas pela Defesa,
reconheço
, desde já,
a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do apelante
.

É dos autos que entre os dias 07.03.2021 a 16.03.2021,
Júlio César Bezerra
assaltou 5 estabelecimentos comerciais, sendo suas ações flagradas por câmeras de monitoramento.

Entre aqueles dias, os policiais atuantes em Rondonópolis/MT, diligenciaram nas buscas pelo assaltante e então, na noite 31.3.2021, receberam uma informação “anônima” de que ele estaria escondido em uma quitinete, localizada na Rua Afonso Pena.

Diante disso, os policiais foram até o local e lá, lograram prender o apelante, bem como encontraram um simulacro de arma de fogo e uma vestimenta muito parecida com as usadas nos assaltos.

C.v
, a entrada dos policiais no domicílio se deu estritamente em razão de uma
denúncia anônima
(ou seja, sem fundadas razões constatadas anteriormente), não havendo nos autos notícias a respeito de uma investigação prévia
apta
a amparar concretamente tal ingresso, e nem mesmo provas quanto ao consentimento para a entrada na residência.

A respeito, destaco recente julgado do STJ:

(...). A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 689.733/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Assim, não havendo,
in casu
, qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas
no local
, e existindo, apenas a descrição de uma denúncia anônima dando conta de que o apelante estava escondido em uma das quitinetes, (fato que serviu de suporte para a decisão de invadir o local), entendo não estar configurada o elemento “fundadas razões” a autorizar o ingresso no domicílio do apelante o que, conforme o alegado pela Defensoria Pública Estadual, torna ilícita a apreensão dos objetos encontrados no local.

2 -
Prosseguindo, em relação ao
reconhecimento fotográfico
feito na delegacia,
não procede o pedido de absolvição pela nulidade das provas
(em virtude da não observância das cautelas previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal),
e

nem pela ausência de provas em relação a autoria
(art. 386, VII, CPP –
in dubio pro reo
).

Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva.

Com efeito,
in casu
, as vítimas procederam ao reconhecimento fotográfico do apelante em delegacia e, em juízo,
Gleidianne Vilela
,
Viviane Rocha
,
Thayssa Modolon
e
João Victor Santana Fontes
c
onfirmaram aquele reconhecimento quando lhes foram apresentadas (pelo Magistrado) as fotografias extraídas das câmeras de segurança, oportunidade em que, mais uma vez, identificaram a fisionomia e todas as demais características do assaltante (Vide Relatório de Mídias).

Se não bastasse, veja que os policiais militares
João Felipe
Queiroz de Melo

e
Adriano Mata Silva
, ouvidos em juízo, confirmaram que o apelante, no momento da prisão, confessou os crimes e, da mesma forma, reconheceram
Júlio Cezar
como sendo o indivíduo que aparece n
as imagens do circuito de monitoramento das empresas vitimadas.

Enfim,
c.v
, as filmagens apresentadas nestes autos, analisadas em conjunto com as provas colhidas em juízo, não deixam margem para dúvidas quanto a autoria delitiva.

A respeito, destaco:

“(...). Não prospera a pretensão absolutória na hipótese, pois a materialidade da infração penal e a autoria do apelante mostram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio das imagens captadas pelo circuito interno de vigilância do
locus delicti
, flagrando o exato momento da consumação delitiva, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência (...)”. (N.U 0004298-80.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

“O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constitui prova inequívoca e inquestionável da autoria delitiva em crimes de roubo. ” (Ap 95987/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.2.2018)

“Não há ilegalidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado. ” (Ap no 28333/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2018).

Dito isso,
os reconhecimentos fotográficos guerreados pela Defesa além de – como já dito – não serem os únicos elementos de provas dos autos, apresentam-se, de qualquer forma, idôneos para ensejar um juízo condenatório, porque estão corroborados pelos monitoramentos de segurança que captaram as imagens do apelante e pelas palavras dos policiais,
não havendo dúvidas, então, acerca da sua atuação nos crimes descritos na denúncia.

3 -
Finalmente, em relação a
continuidade delitiva
, acolho o pedido da defesa, porque, sem delongas, diante da prática de 5 crimes, o percentual de aumento deveria ser de 1/3, e não de 2/3, como procedeu o Magistrado
a quo.

Do STJ, o entendimento:

(...). Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (STJ - AgRg no HC 681.080/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim, iniciada a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão) e, na 2o fase, reconhecida a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) em relação a 3 crimes, fica a pena intermediária mantida em 4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Depois, à mingua de causas de diminuição de pena, mas, diante da continuidade delitiva, tratando-se de 5 delitos, majoro a pena mais grave na
fração de 1/3
, ficando, pois, a definitiva fixada em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e pagamento de
14 dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do CP.

Com tais considerações,
acolho a preliminar de nulidade
para reconhecer a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do apelante, e
rejeito
a alegada
nulidade do reconhecimento fotográfico
.

No
mérito
,
dou parcial provimento
ao apelo para, mantida a condenação de
Júlio Cezar de Oliveira Bezerra
,
aplicar a fração de 1/3
diante da
continuidade delitiva
, ficando, então, a pena reajustada em
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto,
e pagamento de
14 dias-multa.

A decisão é em parte com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022